Tribunal: TJMT
Processo: 1022473-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1022473-82.2020.8.11.0000
Impetrantes: José Pedro de Alcântara Júnior e outra
Paciente: Eliandro Aparecido da Silva
Impetrado: Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eliandro Aparecido da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela prática, em tese, do delito capitulado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.
Os impetrantes asseveram que o beneficiário foi preso em suposta situação de flagrância delitiva no dia 21.9.2020, porque estaria transportando pouco mais de 400kg de cocaína em um caminhão, prisão esta que foi convertida em preventiva diante da suposta necessidade da constrição para a garantia da ordem pública.
Entretanto, os impetrantes alegam que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva não é dotada de fundamentação idônea e que não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar, especialmente o periculum libertatis.
Asseveram ainda que o beneficiário ostenta bons predicados pessoais, a exemplo de primariedade, residência fixa e família constituída, de modo que a sua colocação em liberdade não causaria risco à ordem pública.
Ademais, afirmam que a decisão judicial que determinou a constrição cautelar seria nula, pois o magistrado não teria examinado a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medias cautelares alternativas.
Finalmente, ressaltam que diante da primariedade do paciente, é provável que em caso de condenação seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e, por consequência, a eventual reprimenda seria cumprida em regime diferente do fechado.
Com essas considerações, pleiteiam, liminarmente, a declaração de nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em face da alegada ausência de fundamentação ou, alternativamente, que seja concedida a liberdade provisória ao beneficiário, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almejam ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. 64309467).
Juntaram documentos (Ids. 64309469 a 64309477).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
O contexto fático que ensejou a prisão em flagrante do paciente pode ser extraído das declarações prestadas em sede administrativa pelo Policial Rodoviário Federal e condutor do flagrante Samuel Marcos Ferreira Soares, in verbis:
“...QUE no dia 21 de setembro de 2020, por volta das 17h30m, no km 208 da BR 364, no município de Rondonópolis/MT, abordaram o veículo de placas KIQ-2G12, conduzido por ELIANDRO APARECIDO DA SILVA; QUE durante abordagem, o condutor apresentou nervosismo e respostas contraditórias, motivo pelo qual levantou suspeita da equipe e decidiram encaminhar o condutor e veículo para a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal em Rondonópolis; QUE em revista minuciosa realizada no veículo de placa KIQ2G12, (MercedesBenz/LS1935 de cor branca), foi encontrado um compartimento "mocó", QUE questionado ao condutor ELIANDRO APARECIDO DA SILVA o que havia no respectivo compartimento, este declarou que havia 400Kg (quatrocentos quilos) de Droga (pasta base); QUE o condutor declarou que receberia R$10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte da droga, do município de Nobres-MT para Pedra Petra-MT, QUE dessa forma foram encaminhados o condutor ELIANDRO APARECIDO DA SILVA, o veículo de placa KIQ2G12, (Mercedes Benz/LS1935 de cor branca), aproximadamente quatrocentos (400) tabletes, QUE com ELIANDRO encontraram ainda dois celulares de marca samsung, e folhas de cheque no valor de R$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais) e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), R$ 600,00 seiscentos reais em espécie...” (Id. 64309472 – destaquei).
Outrossim, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, lastreou-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo o impetrado, pela “apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente” apreendida no episódio (Id. 64309471), razão pela qual, ao menos num exame preliminar do feito, próprio dessa fase de cognição sumária, não há falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação instrumental.
Com efeito, este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
No caso em análise, foram apreendidos cerca de 411kg de cocaína, que estavam escondidos em um compartimento especialmente preparado para acondicionar o entorpecente e frustrar eventual fiscalização policial, logo, a natureza e a quantidade da droga demonstram a gravidade da conduta do agente e, em tese, permitem a sua prisão preventiva, para a garantia da ordem pública.
Por outro lado, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.
Conquanto os autores da inicial tenham procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de liminar em ação constitucional.
Ressalte-se, por oportuno, que aparentemente foi imputado ao beneficiário o crime de tráfico de drogas, para o qual é prevista a pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão, pena esta que permite o regime fechado caso seja fixada em quantum intermediário.
Não obstante a aparente primariedade do paciente, é importante mencionar que na fixação da pena relativa aos crimes previstos na lei de drogas, o magistrado considera, com preponderância sobre os critérios do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, vetores estes que, em tese, são desfavoráveis ao acusado e permitiriam, ao menos hipoteticamente, a fixação da pena acima do mínimo legal.
Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.
Desse modo, verifico, a princípio, a existência dos pressupostos legais que legitimam a segregação cautelar, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 3 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora em substituição